Tribunal: TJES
Processo: 0000747-62.2018.8.08.0052
Classe: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Repasse de Verbas Públicas
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000747-62.2018.8.08.0052
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)
AUTOR: MUNICIPIO DE RIO BANANAL
REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFLITO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. RESTRIÇÃO EM CADASTRO ESTADUAL DE CONVENENTES (CRCC/ES). DESCUMPRIMENTO DE REQUISITOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL POR GESTÃO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. IMPOSSIBILIDADE DE IMPEDIR REPASSES VOLUNTÁRIOS À GESTÃO SUCESSORA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

Ação de obrigação de fazer ajuizada pelo Município de Rio Bananal em face do Estado do Espírito Santo, visando à suspensão dos efeitos da decisão administrativa da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos, que indeferiu o pedido de atualização do cadastro do Município no Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo – CRCC/ES, sob o fundamento de descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal quanto à inscrição em restos a pagar sem disponibilidade de caixa. O indeferimento obstou o recebimento de verbas de transferências voluntárias destinadas a políticas públicas locais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o indeferimento de atualização do cadastro municipal no CRCC/ES, baseado em irregularidades fiscais cometidas por gestão anterior, é válido; (ii) estabelecer se a aplicação do princípio da intranscendência subjetiva das sanções impede que a gestão sucessora e a população local sejam penalizadas por atos de administrações passadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Compete ao Tribunal Pleno processar e julgar causas e conflitos entre o Estado e Municípios, nos termos do art. 19, “h”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002 e do art. 50, “j”, do Regimento Interno do TJES, quando presentes reflexos no pacto federativo.

O art. 113, da Lei Complementar Estadual nº 621/2021, e o Decreto Estadual nº 2.394-R/2009 exigem a regularidade fiscal do ente convenente para repasse de transferências voluntárias, sendo o CRCC/ES instrumento de controle dessa regularidade.

A negativa de renovação cadastral fundamentou-se no descumprimento do art. 7º, I, “p”, da Portaria SEGER nº 10-R/2016, que exige a limitação dos restos a pagar à disponibilidade de caixa, irregularidade constatada pelo Tribunal de Contas do Estado.

Contudo, restou comprovado que o descumprimento decorreu de atos da gestão municipal de 2013/2016, sendo a administração posterior responsável por adotar medidas corretivas, não podendo sofrer sanções por atos alheios à sua gestão.

O princípio da intranscendência subjetiva das sanções, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (ACO 2830 AgR, Rel. Min. Luiz Fux; ACO 2254 AgR, Rel. Min. Luiz Fux), veda a imposição de sanções à administração sucessora por irregularidades de gestões anteriores.

O Superior Tribunal de Justiça, por sua vez, consolidou idêntico entendimento na Súmula nº 615, segundo a qual não pode ocorrer ou permanecer inscrição de município em cadastro restritivo fundada em irregularidades de gestões passadas, quando a atual gestão adota medidas saneadoras.

A jurisprudência deste Tribunal Pleno reafirma que sanções que impeçam repasses voluntários com base em atos pretéritos configuram afronta ao princípio federativo e à continuidade do serviço público.

Impedir o município de receber transferências voluntárias representa penalização indevida à coletividade e violação ao interesse público, comprometendo a implementação de políticas públicas locais.

IV. DISPOSITIVO

Pedido procedente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 18 e art. 37,
caput
; LC nº 101/2000, art. 25; LC Estadual nº 234/2002, art. 19, “h”; LC Estadual nº 621/2021, art. 113; Decreto Estadual nº 2.394-R/2009, art. 3º; Portaria SEGER nº 10-R/2016, art. 7º, I, “p”; RITJES, art. 50, “j”.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 2830 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 07/05/2018; STF, ACO 2254 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/10/2017; STJ, REsp 1.911.586/PB, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 24/08/2021; STJ, Súmula nº 615; TJES, PC nº 059170010454, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j. 11/04/2019; TJES, PC nº 0005454-52.2017.8.08.0038, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 14/10/2021; TJES, AI nº 0000922-22.2019.8.08.0052, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, j. 18/05/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - JOSE LUIZ DA COSTA ALTAFIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 0000747-62.2018.8.08.0052
PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)

AUTOR: MUNICIPIO DE RIO BANANAL

REQUERIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de a
ção de obrigação de fazer interposta pelo Município de Rio Bananal, em face do Estado do Espírito Santo, impugnando decisão administrativa da Secretaria de Estado de Recursos Humanos, que
indeferiu o pedido de atualização do
cadastramento do Município no Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo – CRCC/ES,
obstando o recebimento de verbas de transferência voluntária,
tendo em vista que o
município não teria observado
a Lei de Responsabilidade Fiscal
ao desc
umpri
r
a obrigação de inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa.

Consta na petição inicial que a gestão administrativa oriunda da legislatura de 2013/2016 não cumpriu a obrigação de inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caixa, o que resultou em instabilidade financeira para o exercício subsequente, quando foram pagas dívidas do exercício de 2016 no importe de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais).

O Município registrou que, diante desse cenário, ficou com restrição na Certidão de Regularidade para Transferências Voluntárias, razão pela qual a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos (SEGER) indeferiu o pedido de atualização do cadastro do Município no Cadastro de Convenentes do Estado (CRCC/ES), por meio da Notificação nº 071/2018, de 27/06/2018, referente ao processo administrativo nº 71952055.

A parte autora salienta que a referida restrição resultará na perda de repasses de convênios já aprovados, destinados a áreas como aquisição de veículo para coleta de lixo, veículo para a saúde, construção de alambrado em campo de futebol, aquisição de material esportivo e equipamentos para o CRAS.

Com base no exposto, o Município de Rio Bananal requer a concessão de medida liminar, para que sejam suspensos os efeitos da decisão administrativa da Secretaria de Estado de Recursos Humanos, de modo que o Estado do Espírito Santo se abstenha de praticar qualquer ato que impeça o repasse de recursos de convênios. No mérito, pugna pela confirmação da medida liminar, para que o Estado do Espírito Santo se abstenha de impedir os repasses de recursos, com sua condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

Liminar deferida pela Vara Única de Rio Bananal às fls.
73
dos autos físicos
, datada de
13 de setembro de 2018
(id.
11629108
)
.

O Estado do Espírito Santo apresentou contestação às fls. 75/78 dos autos físicos (id.
11629108
)
, em que sustenta a legalidade do ato, salientando que para que o Estado mantenha o convênio é preciso que o beneficiário promova a “
demonstração da sua regularidade fiscal, sendo que dentre os requisitos legais, consta a apresentação de CRCC atualizado, o que não foi observado pela municipalidade”
.

Decisão proferida em sede de agravo de instrumento acostada às fls. 90/93 dos autos físicos (id.
11629108
)
, indeferindo o efeito suspensivo e mantendo a liminar concedida pelo juízo de origem.

Após o declínio de competência para este e. Tribunal Pleno, proferi a d
ecisão id.
11917670
,
ratificando
a medida liminar concedida pelo juízo de origem.

A
ssentadas essas premissas,
registro
que incide ao caso o disposto no artigo 19, “h”, da Lei Complementar Estadual nº 234/2002, e no artigo 50, “j”, do RITJES, que dispõem que compete ao Tribunal Pleno processar e julgar, originariamente,
“
as causas e os conflitos entre o Estado e os Municípios, ou entre estes, apenas
”.

Vale dizer que este e. Tribunal Pleno, ao tratar de caso análogo ao presente, definiu que
“A temática da responsabilidade fiscal é dotada de relevância político-administrativa que exorbita o aspecto patrimonial, sendo apta a repercutir na autonomia orçamentária e financeira do ente municipal na medida em que passível de restrições impostas pelo Estado, ensejando sobreposição de entes incompatível com o sistema federativo brasileiro (artigo 18 da CF). Vislumbrada, de consequência, a existência de conflito federativo in casu, e não mero conflito entre entes federados, restando configurada hipótese de competência deste egrégio Tribunal Pleno”
[...] (TJES, Classe: Procedimento Comum, 059170010454, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019).

Dessa forma, é inequívoca a competência deste e. Tribunal Pleno para apreciar o caso em voga.

Feita essa ressalva,
passo à análise do
mérito do presento feito.

De início, conforme se depreende da
Notificação nº 071/2018, de 27/06/2018, referente ao processo administrativo nº 71952055,
a Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos informou quanto à impossibilidade de atualização do Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo quanto ao Município de Rio Bananal, diante da ausência de comprovação por meio da Certidão de Regularidade do TCEES de cumprimento de todos os itens da legislação, destacando, no ponto, que foi descumprida a
“
alínea ‘p’, inciso I, do art. 7
º
da Portaria 1
0
-R, que trata sobre ‘inscrição em restos a pagar limitada ao saldo de disponibilidade de caix
a’
, referente ao 3
º
quadrimestre 2017 ou 2
º
semestre do exercício 201
7”
.

A esse respeito, tem-se que o art. 113, da Lei Complementar Estadual nº 621/2021, estabelece que para o repasse de transferências voluntárias pelo Estado, o Município deve cumprir os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal e comprovar a sua regularidade perante o Tribunal de Contas,
verbis:

Art. 113. O repasse de transferências voluntárias pelo Estado ou Municípios, exceto aquelas relativas a ações de educação, saúde e assistência social, depende do cumprimento dos requisitos da Lei Complementar Federal nº 101/00, e da regularidade das obrigações dos órgãos e entidades jurisdicionados perante o Tribunal de Contas, que serão comprovados pelo ente recebedor dos recursos, nos termos estabelecidos pelo Regimento Interno ou em ato normativo.

Como forma de instrumentalizar as transferências voluntárias pelo Estado, foi editado o Decreto 2.394-R, de 12/11/2009, que prevê em seu art. 3º que
“
Os órgãos ou entidades públicas ou privadas sem fins lucrativos que pretendam celebrar convênio com órgãos e entidades da administração pública estadual devem efetuar seu cadastramento para fins de obtenção do
certificado de registro cadastral de convênios – CRCC/ES, nos termos deste Decreto
”
.

Prosseguindo, a Portaria SEGER nº 10-R, de 25/07/2016, estabelece, em seu art. 7º, que para a obtenção do CRCC é necessária a comprovação de alguns requisitos, dentre eles a
“
observância dos limites das dívidas consolidada líquida, de operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, de inscrição em restos a pagar, como previsto no art. 25 da Lei Complementar 101, de 2000”
(previsto no art. 7º, I, “p”), o qual foi descumprido pelo Município de Rio Bananal.

Por sua vez, a comprovação do referido requisito se dá por meio de certidão de regularidade para transferências voluntárias emitida pelo Tribunal de Contas, na esteira do que estabelecem o art. 8º, da Portaria SEGER nº 10-R, de 25/07/2016, e art. 11, da Instrução Normativa TCEES nº 37/2016.

No presente caso, como visto, o Tribunal de Contas certificou que o Município de Rio Bananal não cumpriu o requisito da inscrição de
restos a pagar não processados do exercício, limitada ao saldo de disponibilidade de caixa líquida.

Dessa forma, a negativa de renovação cadastral se deu com base nos dispositivos supramencionados, especificamente em decorrência do descumprimento do art. 7º, I, “p”, da Portaria SEGER nº 10-R, de 25/07/2016, requisito indispensável para o cadastro pretendido, na forma do art. 3º, do Decreto 2.394-R, de 12/11/2009 e art. 113, da Lei Complementar Estadual nº 621/2021.

Ocorre que, o Município de Rio Bananal se insurge contra a referida negativa, salientando que, no presente caso, o descumprimento em questão se deu em decorrência de atos da gestão administrativa oriundos da legislatura de 2013/2016, que resultaram em instabilidade financeira para os exercícios financeiros subsequentes, em que foram pagas dívidas do exercício de 2016 no importe de quase R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de reais). Nessa medida, sustenta que a administração posterior e especialmente a população local não poderiam ser prejudicados por erros do antigo gestor.

Entendo assistir razão ao Município de Rio Bananal, tendo em vista que a jurisprudência pátria já consolidou o entendimento de que o
princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior,
de modo a não
inviabilizar a gestão sucessora e a própria implementação de políticas públicas em prol da população
pelos erros da gestão anterior.

Nesse sentido,
assim tem decidido o Supremo Tribunal Federal ao tratar da matéria:

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA NA VIA ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADES PRATICADAS POR GESTÕES ANTERIORES. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Em razão de expressa determinação constitucional, na medida em que a atuação da Administração Pública é pautada pelo princípio da legalidade (CF, art. 37, caput), inexiste, em princípio, qualquer ilegalidade na atuação da União em proceder à inscrição do órgão ou ente nos cadastros de restrição. 2. In casu, diante de hipótese excepcional,
autoriza-se a exclusão judicial da inscrição nos cadastros de inadimplência, no afã de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade
. 3. A anotação de ente federado em tais cadastros exige a prévia e efetiva observância do devido processo legal, em suas dimensões material e processual.
4.
O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres públicos.
Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 5. Agravo interno a que se nega provimento”. (ACO 2830 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 07/05/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-096 DIVULG 16-05-2018 PUBLIC 17-05-2018).

AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. FINANCEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ATOS DECORRENTES DE GESTÕES ANTERIORES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. O princípio da intranscendência subjetiva das sanções inibe a aplicação de severas sanções às administrações por ato de gestão anterior à assunção dos deveres Públicos. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; ACO 1.612-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 12/02/2015. 2. Em casos como o presente, o propósito é de neutralizar a ocorrência de risco que possa comprometer, de modo grave e/ou irreversível, a continuidade da execução de políticas públicas ou a prestação de serviços essenciais à coletividade.
3. A tomada de contas especial é medida de rigor com o ensejo de alcançar-se o reconhecimento definitivo de irregularidades, permitindo-se, só então, a inscrição do ente nos cadastros de restrição ao crédito organizados e mantidos pela União. Precedentes: ACO 1.848-AgR, rel. Min. Celso Mello, Tribunal Pleno, DJe de 6/11/2014; AC 2.032, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe de 20/03/2009. 4. Agravo interno a que se nega provimento”. (ACO 2254 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 20/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-252 DIVULG 06-11-2017 PUBLIC 07-11-2017).

Em sentido idêntico, assim já decidiu este e. Tribunal de Justiça em casos análogos ao presente:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA. REPASSES DE RECURSOS PÚBLICOS. DESCUMPRIMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS DE INVESTIMENTO EM EDUCAÇÃO. IMPEDIMENTO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIOS. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME
Trata-se de Ação Ordinária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Município de São Domingos do Norte contra o Estado do Espírito Santo, visando à suspensão de decisão administrativa que impediu o repasse de recursos em razão do descumprimento do percentual mínimo de 25% da receita de impostos na educação em 2020, conforme exigido pelo art. 212, da Constituição Federal. O município alegou que o descumprimento ocorreu na gestão anterior e que a sanção administrativa inviabilizava a celebração de convênios para repasse de recursos, requerendo a confirmação da liminar para cessar os efeitos da sanção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há questão em discussão é a seguinte: determinar se a atual gestão do município pode ser responsabilizada pelo descumprimento do limite constitucional de investimento em educação realizado pela administração anterior, em 2020.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A Emenda Constitucional nº 119/2022 dispensa os entes federativos de responsabilização pelo descumprimento dos limites de investimento em educação nos exercícios financeiros de 2020 e 2021, em razão do estado de calamidade pública provocado pela pandemia da Covid-19, afastando, portanto, a imposição de sanções administrativas.
O princípio da intranscendência subjetiva das sanções impede que a atual administração seja penalizada por atos de gestões anteriores, especialmente quando o atual gestor já adotou medidas cabíveis para corrigir as irregularidades. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e a Súmula nº 615 do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reforçam a inibição de sanções a gestores atuais por inadimplências de administrações anteriores.
O impedimento ao repasse de recursos pode comprometer a continuidade da prestação de serviços essenciais à coletividade, violando o interesse público e prejudicando a população atendida pelo município.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido procedente.
Tese de julgamento
: A Emenda Constitucional nº 119/2022 exime os entes federativos de sanções administrativas pelo não cumprimento dos limites constitucionais de investimento em educação nos exercícios de 2020 e 2021.
O princípio da intranscendência subjetiva das sanções impede que a administração pública atual seja penalizada por inadimplementos praticados em gestões anteriores. A sanção administrativa que obstrua o repasse de recursos destinados à celebração de convênios, com base em inadimplementos passados, viola o princípio da continuidade do serviço público e o interesse público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 212; ADCT, art. 119 (com redação dada pela EC nº 119/2022); LC nº 101/2000, art. 25, § 1º, IV, "b"; CPC/2015, art. 487, I; CPC/2015, art. 85, § 8º; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.
Jurisprudência relevante citada
: STF, ACO 2710, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ o acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 31/05/2021; STF, ACO 2830 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 07/05/2018; STJ, Súmula nº 615.
(Procedimento Comum Cível nº
0000377-72.2021.8.08.0054,
Tribunal Pleno, Rel. Helimar Pinto. Julgado em 16/12/2024).

CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. RISCO AO PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPÍRITO SANTO. PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA SUBJETIVA DAS SANÇÕES. VEDAÇÃO DE APLICAÇÃO DE SEVERAS SANÇÕES ÀS ADMINISTRAÇÕES POR ATOS DE GESTÕES ANTERIORES. ADOÇÃO DE MEDIDAS TENDENTES A SANAR AS IRREGULARIDADES PELA ATUAL GESTÃO. PRESERVAÇÃO DO INTERESSE PÚBLICO. AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA JULGADA PROCEDENTE. 1. Dispõe o artigo 19, alínea h, da

Lei Complementar Estadual nº 234/2002 (Código de Organização Judiciária do Estado do Espírito Santo) que compete ao Tribunal de Justiça processar e julgar as causas e os conflitos entre o Estado e os Municípios, ou entre estes apenas. À luz da

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e deste Egrégio Sodalício, essa competência originária só tem lugar quando a ação verse acerca de controvérsias que possam representar algum risco ao Pacto Federativo, como ocorre na espécie. 2. O Princípio

da

Intranscendência

Subjetiva

das

Sanções

inibe a aplicação de severas sanções

às Administrações por atos de gestões anteriores à assunção dos deveres públicos, notadamente quando a atual Gestão demonstrar haver tomado as providências cabíveis para sanar as irregularidades. 3. O MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO teve negada, pela Secretaria de Estado de Gestão e Recursos Humanos - SEGER, a atualização do seu cadastramento no Cadastro

de Convenentes do Estado do Espírito Santo, pela presença de informação desabonadora na Certidão de Regularidade para Transferência Voluntária - CRTV, emitida pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em 17.07.2017, no sentido de que a Municipalidade Requerente teria descumprido as normas previstas no artigo 25, § 1º, inciso IV, alínea c, da

Lei Complementar Federal nº 101/2000 e do artigo 7º, inciso I, alínea p, da

Portaria SEGER nº 10-R/2016, que exigem do Ente Federativo a observância dos limites de inscrição de débitos em Restos a Pagar, para fins de recebimento de transferências

voluntárias. 4. O Município Requerente vem adotando medidas tendentes a sanar as irregularidades apontadas e cuja responsabilidade foi atribuída aos Alcaides que geriram o MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO no período compreendido entre 01.01.1997 e 31.12.2012, consoante se verifica do Acórdão do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo no âmbito da

Tomada de Contas Especial nº 05328/2016, transitada em julgado em 19.02.2021. 5. São permitidas transferências/formalização de Convênios voltados para ações sociais, ainda que haja registros de inadimplência/pendência do ente beneficiário, no afã de se preservar o interesse público e não se penalizar toda a população, especialmente quando a atual Gestão do Ente Federativo adota medidas para sanar as irregularidades apontadas, como na espécie, consoante se depreende do Relatório de Restos a Pagar, que descreve que o Município Requerente adimpliu cerca de 90% (noventa por cento) das

dívidas contraídas até a data de 31.08.2017, assim como pela instauração da

Tomada de Contas Especial nº 001/2016 pelo MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO, para fins de apuração do dano e identificação dos responsáveis. 6. Ação Cível Originária julgada procedente.
(TJES; PC 0005454-52.2017.8.08.0038; Tribunal Pleno; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 14/10/2021; DJES 21/10/2021).
7) Sob esse prisma, a negativa à expedição do Certificado de Registro Cadastral de Convenente (CRCC/ES) não se revela juridicamente adequada, considerando que o desajuste fiscal se iniciou em 2016 e, por questão de obviedade orçamentária, fora suportada pela gestão atual, já que no 2º semestre de 2018 ainda havia Restos a Pagar descobertos. 8) Em verdade, nesse caso, exsurge aplicável o entendimento do e. Tribunal Pleno, no sentido de que a gestão sucessora não pode restar inviabilizada pelos erros da gestão anterior, mormente quando tomadas pelo mandatário posterior as providências cabíveis para alcançar a reparação dos danos eventualmente causados à administração pública.
(TJES, Classe: Procedimento Comum nº 059170010454, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS Relator Substituto: JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 11/04/2019, Data da Publicação no Diário: 24/04/2019).

Não fosse o bastante, também sobre o tema,

o Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado de Súmula nº 615, segundo o qual
"Não pode ocorrer ou permanecer a
inscrição
do
município
em
cadastros
restritivos fundada em
irregularidades
na
gestão anterior
quando, na
gestão
sucessora, são tomadas as providências cabíveis à reparação dos danos eventualmente cometidos”.

A jurisprudência daquela Corte Superior é firme na aplicação desse entendimento, como se observa do seguinte julgado:

ADMINISTRATIVO. INSCRIÇÃO DE MUNICÍPIO NO SIAFI/CADIN. OBRIGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE PERCENTUAL MÍNIMO DE RECURSOS NA EDUCAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. RESPONSABILIDADE EX-PREFEITO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. SÚMULA N. 284/STF. ADOÇÃO PELO PREFEITO ATUAL DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA RESPONSABILIZAÇÃO EX-GESTOR. SÚMULA N. 7/STJ. CANCELAMENTO DA RESTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. NECESSIDADE DE DEBATE SOBRE INSTRUÇÃO NORMATIVA. DESCABIMENTO. I - Na origem, o Município de Arara ajuizou ação de desconstituição de ato/sanção administrativa com obrigação de fazer contra o FNDE, objetivando compelir a ré a se abster de efetivar qualquer inscrição da municipalidade autora no CAUC/SIAFI, de forma a possibilitar que o ente federado municipal possa firmar convênios e receber recursos federais. II - Ação julgada procedente pelo juízo monocrático, sentença mantida, em grau recursal, pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, sob o entendimento de que o atual gestor do município solicitou a instauração de Tomada de Contas Especial contra o ex-prefeito, adotando todas as providências que lhe cabia para responsabilização do ex-gestor faltoso. III - Apontada violação do art. 535 do CPC/1073, atual 1.022, feita de forma genérica, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF. IV - Ausência de prequestionamento em relação a alguns dispositivos de lei federal invocados como afrontados pelo decisum. Súmula n. 282/STF. V - A alegação recursal esposada pelo FNDE, no sentido da legalidade e regularidade da inscrição da municipalidade no Sistema SIAFI/CAUC, tendo em vista a ausência/recusa na prestação de contas relacionadas ao cumprimento da obrigação de aplicação de percentual mínimo de recursos na área de educação, referente ao exercício financeiro de 2016, vai contra as conclusões do acórdão recorrido, e demandaria incursão na seara fático-probatória dos autos. Óbice da Súmula n. 7/STJ. VI - Ademais, o decisum recorrido está em consonância com o posicionamento deste Superior Tribunal de Justiça, de que, quando comprovada a adoção de providências contra ex-prefeito, por parte do gestor público atual, com vistas à reparação de danos eventualmente cometidos, deve ser afastada a inscrição do Município no cadastro de inadimplentes por falta atribuída à gestão anterior da Prefeitura. VII - Eventual análise da controvérsia expendida pelo recorrente também necessitaria de incursão nos termos de Instrução Normativa, ato que não equivale à lei federal para fins de interposição de recurso especial. VIII - Recurso especial não conhecido. (REsp n. 1.911.586/PB, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 1/9/2021).

Diante de entendimento jurisprudencial consolidado, não se mostra razoável, portanto, que a gestão atual fique inviabilizada de receber repasses de verbas em razão de atos praticados pela gestão anterior, circunstância esta que poderia causar o comprometimento da prestação de serviços públicos pela Municipalidade, em prejuízo à população envolvida.

No presente caso, conforme demonstrado pela parte autora, o desajuste fiscal se iniciou em decorrência de erros de gestão do exercício de 2016, estendendo-se até o ano de 2017, quando ainda havia restos a pagar descobertos. Dessa forma, o desajuste fiscal da gestão anterior reverberou na gestão sucessora, a qual, conforme amplamente demonstrado acima, não pode ser inviabilizada pelos erros da gestão anterior.

Foi justamente esse o entendimento, inclusive, da colenda Primeira Câmara Cível ao julgar o Agravo de Instrumento nº 0000922-22.2019.8.08.0052, ocasião em que o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior destacou que o interesse público da população não pode ficar desassistido por má gestão da administração anterior. Confira-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESTRIÇÃO DO ENTE MUNICIPAL NO CADASTRO DE CONVENENTES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CRCC/ES. IMPOSSIBILIDADE DE RECEBIMENTO DE REPASSES VOLUNTÁRIOS. PENDÊNCIA FISCAL DA GESTÃO ANTERIOR. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Na origem o Município agravado ajuizou ação narrando que não logrou êxito na atualização de seu cadastro no CRCC/ES (Cadastro de Convenentes do Estado do Espírito Santo), o que impede o repasse de transferências voluntárias, pretendendo que o Estado se abstenha de praticar ato administrativo que resulte em impedimento de repasse de recursos financeiros ao Município. 2. Observou-se a probabilidade do direito, considerando o interesse público da população daquele município, prejudicado por má postura do gestor anterior, a quem deverá recair a punição, e não ao Município. 3. Presentes ainda o perigo de dano e risco ao resultado útil do processo, afinal a manutenção da decisão implicaria a perda de convênio para construção de campo de futebol, obra de utilidade para a comunidade local, além de outras transferências voluntárias que poderiam vir a ocorrer. 4. Assim, não merecem acolhida os argumentos do recorrente, diante de elementos que evidenciam o periculum in mora inverso caso fosse concedida a tutela recursal na forma pugnada. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 052199000143, Relator : EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/05/2021, Data da Publicação no Diário: 07/06/2021).

Ante o exposto, com base no princípio da intranscendência subjetiva das sanções, amplamente referendado pela jurisprudência pátria, a responsabilidade por atos de gestões passadas não pode ser transferida à administração sucessora a ponto de inviabilizar a gestão pública e prejudicar a coletividade, de modo que a manutenção da restrição cadastral, no presente contexto, representaria uma penalidade indevida à população de Rio Bananal, que ficaria privada de recursos de verbas voluntárias destinadas ao desenvolvimento de políticas públicas.

Com base nisso, e em conformidade com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para, confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida, determinar que o Estado do Espírito Santo se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que impeça o repasse de recursos atinentes a convênios e congêneres
ao Município de Rio Bananal
com base na
Notificação nº 071/2018.

CONDENO
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência que, em atenção ao artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, e considerando, ainda, não ter sido necessária ampla instrução probatória, fixo em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Deixo de condenar o Estado ao pagamento de custas processuais, com
fulcro
no artigo 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê a dispensa do pagamento da referida verba pelo ente estadual.

É como voto.

Vitória, 14 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para julgar procedente o pedido.
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na inicial para, confirmando a tutela de urgência a seu tempo deferida, determinar que o Estado do Espírito Santo se abstenha de praticar qualquer ato administrativo que impeça o repasse de recursos atinentes a convênios e congêneres
ao Município de Rio Bananal
com base na
Notificação nº 071/2018.

CONDENAR
o Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários de sucumbência que, em atenção ao artigo 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, e considerando, ainda, não ter sido necessária ampla instrução probatória, fixo em 10 % (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Deixar de condenar o Estado ao pagamento de custas processuais, com
fulcro
no artigo 20, V, da Lei Estadual nº 9.974/2013, que prevê a dispensa do pagamento da referida verba pelo ente estadual.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.
Sessão virtual 03-07/11/2025

Voto: Acompanho a relatoria

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões
Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 03.11.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.
DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o relator, pela procedência.
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial, para determinar ao Estado do Espírito Santo que se
abstenha de praticar qualquer ato administrativo que impeça o repasse de recursos relacionados a convênios e congêneres
ao Município de Rio Bananal
com base na
Notificação nº 071/2018.
VOTO DO DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA

Trata-se de ação judicial proposta, por meio de procedimento cível comum, pelo município de Rio Bananal/ES em face do Estado do Espírito Santo em que se pleiteia a condenação deste a se abster de praticar atos que resultem em impedimento de repasses de recursos atinentes a convênios entre os entes federados.

Basicamente, a municipalidade não obteve o Certificado de Registro Cadastral de Convênios, nos termos do artigo 3º Decreto 2.394-R, pois não observou os limites de restos a pagar não processados em conformidade com a sua disponibilidade de caixa.

O eminente Relator, na esteira de parecer ministerial favorável (
Id 14466150
) proferiu judicioso voto julgando procedente o pedido formulado na inicial e conta com minha integral adesão.

Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, aplica-se ao presente caso o princípio da intranscendência das penas, uma vez que a inobservância à normativa financeira se deu por atos cometidos pela gestão anterior, não podendo o atual mandatário municipal ser punido por conduta ilícita praticada por outrem.

Ademais, soma-se a tudo isso o fato de que a vedação de repasses de recursos prejudicará, em última instância, a população local, verdadeira destinatária das verbas a serem empregadas em serviços públicos, o que fere frontalmente o princípio da primazia do interesse público primário, da proporcionalidade e da razoabilidade.

Por essas razões, acompanho o eminente Relator para julgar procedente o pedido formulado na petição inicial e condenar o Estado do Espírito Santo a se abster de praticar atos que resultem em impedimento de repasses de recursos atinentes a convênios entre os entes federados em questão.

É como voto.

Sessão Virtual 03.11.2025 a 07.11.2025- Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator.
Acompanho o voto de relatoria.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.